Tribunal: TJES
Processo: 5003427-97.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003427-97.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE SOUZA PEGO
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO À JURISPRUDÊNCIA DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O recorrente pleiteia apenas a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se o quantum fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) deve ser majorado, em razão da gravidade do ilícito consistente em descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Configurada a falha na prestação de serviço bancário e a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14; Súmula 297 do STJ).
04. O desconto irregular em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), por violar a dignidade do consumidor e afetar verba alimentar.
05. O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo a quo mostra-se compatível com a jurisprudência do TJES e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
07.
Tese de julgamento
: “1. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14). 2. O dano moral, presumido em tais hipóteses, deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observada a jurisprudência consolidada. 3. Mantida a indenização no valor de R$ 3.000,00, por atender às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros deste Colegiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STJ, Súmula 297.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003427-97.2025.8.08.0048

RECORRENTE: JOSE DE SOUZA PEGO

RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO À JURISPRUDÊNCIA DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O recorrente pleiteia apenas a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se o quantum fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) deve ser majorado, em razão da gravidade do ilícito consistente em descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Configurada a falha na prestação de serviço bancário e a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14; Súmula 297 do STJ).
04. O desconto irregular em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), por violar a dignidade do consumidor e afetar verba alimentar.
05. O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo a quo mostra-se compatível com a jurisprudência do TJES e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
07.
Tese de julgamento
: “1. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14). 2. O dano moral, presumido em tais hipóteses, deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observada a jurisprudência consolidada. 3. Mantida a indenização no valor de R$ 3.000,00, por atender às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros deste Colegiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STJ, Súmula 297.

RELATÓRIO

O autor, ora recorrente, alega ter percebido descontos indevidos no seu benefício previdenciário. Sustenta que nunca solicitou ou autorizou qualquer serviço ou filiação que justificasse os descontos, considerando-os ilegais e prejudiciais ao seu sustento, por se tratar de verba de caráter alimentar.

Diante disso, requereu a suspensão imediata dos descontos, a anulação de qualquer contrato, a devolução em dobro dos valores cobrados (totalizando R$ 2.644,02) e uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14671059) dispôs que:

“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente promover a baixa da filiação da autora.

Condeno a Requerida a restituir, em dobro, o valor descontado do benefício previdenciário da Autora.

Condeno, ainda, a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Indefiro o pedido cautelar da parte Requerente.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora.

Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso inominado (Id 14671060), pugnando exclusivamente pela majoração da verba indenizatória por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Argumenta que o montante fixado pelo juízo
a quo
é insuficiente para atender ao caráter pedagógico e punitivo da medida, especialmente diante da natureza alimentar da verba atingida e da necessidade de desestimular práticas abusivas reincidentes.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

A condenação em danos morais estabelecida em sede de sentença decorre da responsabilidade objetiva da recorrida em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No caso, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, além estar em total consonância com a jurisprudência fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – PRECLUSÃO – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. No tocante aos contratos de nº 205818516 e 177349834 inexiste nos autos prova da efetiva contratação, porquanto não colacionados aos autos, no momento oportuno, os contratos que teriam consubstanciado os descontos, mas, tão somente, comprovado que o banco creditou o valor contratado na conta da apelada . 7. Devidamente demonstrada falha na prestação do serviço efetuado pela instituição financeira apelante é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora/apelada, procedendo-se a compensação com os valores efetivamente depositados em sua conta a título de empréstimo. 8.
Dano moral configurado, haja vista tratar-se de descontos mensais irregulares em benefício previdenciário . Se mostra razoável e proporcional o valor de R$ 3.000 (três mil reais) fixados em sede de sentença, atendendo, portanto o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.
9. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00175480720188080035, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O enunciado nº 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos . Outrossim, o mesmo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, também sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1 .061) fixou o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” 2. Competia, portanto, ao banco requerido a comprovação da higidez da contratação, o que poderia ter sido demonstrado com a perícia grafotécnica que, no presente caso, embora deferida pelo magistrado singular não fora efetivada porquanto não apresentados nos autos os contratos originais. 3 . Ciente, pois, do ônus probatório que lhe competia, e com diversos meios de prova ao seu alcance, o apelante limitou-se a tão somente juntar aos autos cópia do contrato impugnado, que, por si só, não se presta a comprovar a regularidade da assinatura aposta, pois, “ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com aquela aposta no documento da apelada não é suficiente para afastar a possibilidade de ter ocorrido fraude” (TJ/ES. Apelação Cível nº 5005755-53.2021.8 .08.0011. Terceira Câmara Cível. Relator.: Sérgio Ricardo de Souza . Publicação: 21/02/24). 4. O c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676 .608/RS, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão, que se deu em 30/03/21. 5.
O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e . Tribunal.
6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124262220178080011, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Dessa forma, entendo por bem manter o valor fixado pelo Juízo
a quo
, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Mantenho, assim, a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)